Tribunal: STF
Processo: ARE 713903
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-11
Data de publicação: 2014-11-11

Ementa:
Agravo regimental em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tributário. Imunidade. ICMS. Entidades de assistência social sem fins lucrativos. 3. Jurisprudência da Corte. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.